Tribunal: TJES
Processo: 5007350-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007350-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDERSON SUIM RODRIGUES
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor
,
em face da sentença (id. 4250185) que julgou improcedente a pretensão deduzida fundamentando que o autor não demonstrou nos autos falha na prestação de serviço da ré, face a ausência de qualquer documento que comprove o reagendamento na data alegada pelo autor

Extrai-se da inicial que o autor
adquiriu um guarda-roupa na empresa ré e que foi contratada a montagem, prevista para dia 05/01/2022. Afirma que solicitou o adiantamento da montagem para dia 30/12/2021, sendo atendido, porém no dia previsto para montagem o profissional se recusou a fazer o serviço alegando que o móvel não caberia no cômodo. Sustenta que entrou em contato com a empresa ré e assumiu a responsabilidade pela montagem e agendou nova data, qual seja, 07/01/2022 e que o montador não apareceu para realizar o serviço, contratando então um profissional particular para execução do serviço, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando a restituição do valor gasto com o profissional, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que as provas são robustas e comprovam a falha na execução do serviço, vez que a montagem foi acordada para o dia 05/01/2022, sendo adiantada para o dia 30/12/2021, não ocorrendo o serviço face a recusa do montador da ré, motivo pelo qual postula a reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Assistência Judiciária Gratuita devidamente deferida, id. 5182513.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu o guarda roupas, que a empresa ré se responsabilizaria pela montagem, sendo acordada data para o dia 05/01/2022 e que tal data foi antecipada a pedido do autor para o dia 30/12/2022, bem como que houve recusa na montagem pelo funcionário da ré. A controvérsia cinge em verificar se houve falha na prestação de serviço da empresa requerida.

Pois bem, incontroversa a recusa na montagem, tratando-se, portanto, de um descumprimento contratual por parte da empresa ré. Ocorre que conforme dispõe o artigo 18, § 1º do CDC, a recorrida teria o prazo de 30 dias para sanar o vício, ou seja, realizar a montagem., porém conforme depreende-se dos autos, o autor contratou um particular para a execução do serviço, sem observar o prazo de 30 dias determinado em lei para a resolução do problema por parte da recorrida.

Ainda, em que pese o autor alegar nos autos que o serviço foi reagendado para o dia 07/01/2022 e que o preposto da empresa não compareceu, motivo pelo qual contratou um particular, a ré afirma que houve agendamento para o dia 08/01/2022, e que o requerente afirmou que apenas aceitaria a execução do serviço se fosse no dia 07/01/2022, optando em realizar o serviço no dia 07/01/2022 com um profissional particular.

Assim, não junta nos autos o autor nenhum documento comprovando que o reagendamento foi de fato para o dia 07/01/2022, não comprovando sua alegação, ônus que lhe incumbiria em observância ao disposto no artigo 373, I, do CPC. Já a ré ao afirmar que o serviço foi reagendado para o dia 08/01/2022 encontrava-se dentro do prazo previsto em lei para solução da questão. De sorte que, não comprovando o autor o alegado quanto ao reagendamento, não há como se considerar a prática de qualquer ato ilícito pela ré, até mesmo porque sequer foi oportunizada a mesma o prazo de 30 dias para solução do problema, devendo a r. sentença de piso deve ser mantida por suas razões.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)